Tribunal: TJBA
Processo: 0304659-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304659-73.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Vivaldo Nascimento Santos e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FERNANDES MATIAS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. CRITÉRIO TEMPORAL DE INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a aplicação de novos índices de atualização monetária, mas rejeitou a alegação de excesso de execução referente ao marco final dos pagamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o limite temporal fixado no título executivo judicial ("janeiro de 2004 até agosto de 2004") restringe o pagamento do reajuste remuneratório apenas a esse período ou se as parcelas são devidas até a efetiva implementação do direito na folha de pagamento do servidor.

III. Razões de decidir

3. A delimitação temporal contida no título judicial refere-se ao período em que o reajuste não foi pago, servindo para individualizar o direito violado, e não para limitar a sua eficácia no tempo.

4. A interpretação literal do dispositivo, como pretendido pelo apelante, contraria a natureza de trato sucessivo da obrigação e levaria ao esvaziamento do direito material reconhecido na fase de conhecimento, uma vez que o reajuste de gratificação incorpora-se de forma contínua à remuneração do servidor.

5. A decisão que determina o pagamento das parcelas vencidas até a efetiva implementação do reajuste em folha de pagamento não ofende a coisa julgada, mas confere a ela uma interpretação que se harmoniza com o ordenamento jurídico e com a substância do direito reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Apelação não provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível

nº 0304659-73.2014.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
VIVALDO NASCIMENTO SANTOS e outro.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta, nos termos do voto condutor.